Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1o, LEI 8.245/91. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONTRATO DESPROVIDO DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37 DA LEI 8.245/91. DECISÃO PROFERIDA EM OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Diante da inexistência de qualquer elemento que aponte para o caráter meramente protelatório do agravo de instrumento, se revela descabida a tese de não conhecimento do recurso.
2. A liminar de despejo foi deferida com fulcro no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, em razão da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da lei em referência.
3. Deve ser mantida a liminar de despejo concedida pelo d. Juízo Singular já que o próprio locador reconhece a ausência de pagamento e, ainda, a fim de evitar a demora da retomada do imóvel, fazendo-se estancar eventual evolução da dívida, que aumenta mês a mês, assim como restabelece o legítimo direito de propriedade.
4. A impugnação à gratuidade de justiça veio acompanhada de elementos probatórios que permitem concluir a possibilidade de pagamento dos ônus de sucumbência. Portanto, revogada a gratuidade.
5. Na hipótese, não é cabível a fixação de honorários advocatícios eis que inaplicável a fixação de verba honorária em decisão interlocutória que não ponha fim à demanda.
6. Não prospera o requerimento de condenação por litigância de má-fé, uma vez que o demandante se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para revogar a gratuidade de justiça concedida à autora na instância de origem.